Tribunal: TJDFT
Processo: 0736836-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0736836-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DO 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SANTA MARIA-DF DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por DIRECIONAL ENGENHARIA S/A em face de ato atribuído ao JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SANTA MARIA. Sustenta o impetrante que proferida sentença nos autos de no 0703912-64.20218.07.0010, foi condenada a retirar as caixas de inspeção e passagem de gordura e esgoto localizadas no interior do imóvel da parte autora, bem como a pagar aos autores a quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais), a título de reparação por danos extrapatrimoniais, tendo o impetrante efetuado o pagamento espontâneo da obrigação. No tocante à obrigação de fazer, na fase de cumprimento de sentença, foi apresentado novo pedido, ferindo a coisa julgada. Entendeu a autoridade coatora por converter a obrigação de fazer em perdas e danos, determinando a expedição de mandado de avaliação acerca do preço médio do imóvel e estimativa de desvalorização do bem. Aduziu que as decisões proferidas afrontam o direito líquido e certo do impetrante de ter perícia realizada por profissional competente, violando as garantias constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Pugnou pela concessão de liminar para que seja determinada a suspensão do feito até o julgamento de todas as matérias objeto do presente mandado de segurança e, no mérito, o reconhecimento do direito líquido e certo do impetrante, ante a incompatibilidade do rito do juizado especial e a natureza da demanda, a necessidade de realização de perícia para quantificação de eventual dano material. É o relato do necessário. DECIDO. O caso dos autos enquadra-se perfeitamente em precedente do Supremo Tribunal Federal, o qual decidiu acerca da inadmissibilidade do recurso no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis em razão de seu rito especial e sumaríssimo, voltada à celeridade no processamento e julgamento dos feitos de menor complexidade. Em que pese o enunciado no 376 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça disciplinar que "compete à turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial" e o Regimento Interno das Turmas Recursais prever o aludido procedimento em seus artigos 66 e seguintes, houve o julgamento de Recurso Extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal em sede de recurso repetitivo (RE 576847 / BA) com entendimento diverso. No aludido julgamento foi firmada a tese no sentido de que "não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei 9.099/1995". Em face dos entendimentos conflitantes entre STF e STJ em decisões com eficácia vinculante, deve ser utilizado o precedente da Suprema Corte do país, respeitada a hierarquia entre os aludidos tribunais. Assim, com respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é imperioso reconhecer a ausência de previsão legal para o recebimento de Mandado de Segurança no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. Nesse sentido (RE 576847 / BA - BAHIA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator(a): Min. EROS GRAU - Julgamento: 20/05/2009 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno), além da jurisprudência das Turmas Recursais do TJDFT a esse respeito (Acórdão 1428680, 07000129820228079000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/6/2022, Acórdão 1407433, 07014101720218079000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2022). Ante o exposto, nos termos do art. 67, I, do Regimento Interno das turmas recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais, INDEFIRO a petição inicial e NEGO SEGUIMENTO ao mandado de segurança. Custas recolhidas, sem honorários. Comunique-se à autoridade coatora (art. 71 do RITR). Brasília/DF, 3 de novembro de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora